Tribunal: TJSP
Processo: 1009030-04.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Extravio temporário de bagagem em voo internacional. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Indenização por danos materiais não impugnada no apelo. Bagagem da parte autora que foi extraviada por apenas dois dias. Parte autora que não sustenta a falta de qualquer pertence quando da restituição de sua mala.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Extravio temporário de bagagem em voo internacional. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Cabimento. Indenização por danos materiais não impugnada no apelo. Bagagem da parte autora que foi extraviada por apenas dois dias. Parte autora que não sustenta a falta de qualquer pertence quando da restituição de sua mala. Cônjuge da parte autora residente no Brasil, amenizando as consequências do atraso na entrega. O simples descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente, na ocorrência de dano moral, inexistente no presente caso. Mero aborrecimento. Indenização a esse título indevida. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000998289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009030-04.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado
FELIPE SANTOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
2/7
VOTO No 23454
Apelante(s): Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelado(s): Felipe Santos Alves
Comarca: São Bernardo do Campo - Foro de São Bernardo do Campo/2a
Vara Cível
Juiz(a): Mauricio Tini Garcia
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Extravio temporário de bagagem em voo
internacional. Sentença de procedência. Irresignação da parte
ré. Cabimento. Indenização por danos materiais não impugnada
no apelo. Bagagem da parte autora que foi extraviada por
apenas dois dias. Parte autora que não sustenta a falta de
qualquer pertence quando da restituição de sua mala. Cônjuge
da parte autora residente no Brasil, amenizando as
consequências
do
atraso
na
entrega.
O
simples
descumprimento do contrato que não resulta, necessariamente,
na ocorrência de dano moral, inexistente no presente caso.
Mero aborrecimento. Indenização a esse título indevida. Ação
julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação de indenização por danos
materiais e morais, para “condenar a ré a pagar: a) R$ 3.000,00 (três mil
reais), a título de danos morais, que será corrigida monetariamente desde
a publicação do julgado e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; b) R$ 820,75 (oitocentos e vinte reais e setenta e cinco
centavos), por danos materiais, a ser corrigida monetariamente e
acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data do efetivo desembolso de
cada despesa.”, condenando a parte ré ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
3/7
Opostos embargos de declaração pela parte
ré, que não foram conhecidos pela r. decisão de fls.107/108.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese,
que: 1) afigura-se aplicável ao caso em tela a Convenção de Montreal
sobre transporte aéreo internacional; 2) inexiste nos autos a narração de
qualquer fato que pudesse, ao menos em tese, ocasionar dano moral
indenizável; 3) caso mantida a condenação, o 'quantum' fixado deve ser
reduzido.
Houve resposta.
É o relatório.
Tendo em vista que o recurso da parte ré não
impugnou, de forma específica, a indenização por danos materiais, fixada
pela r. sentença, tal controvérsia afigura-se preclusa.
A parte autora ajuizou ação indenizatória,
alegando que adquiriu passagens de Miami a São Paulo, partindo no dia
17/12/2019, às 23h10 e chegando ao destino às 7h00. Contudo, sua
bagagem foi temporariamente extraviada, sendo-lhe entregue apenas dois
dias depois, o que restou incontroverso nos autos, ante a ausência de
impugnação em contestação.
Ressalte-se que não se aplicam ao presente
caso as Convenções de Varsóvia e de Montreal, pois a controvérsia
apresentada no RE 636.331/RJ e no ARE 766618/SP envolve somente os
limites de indenização por danos materiais em decorrência de extravio de
bagagem em voo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
4/7
Assim, o diploma jurídico aplicável em tal
hipótese é o Código de Defesa do Consumidor, posto que a situação é
nitidamente de relação de consumo.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1108101-23.2014.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2017
Data de publicação: 19/12/2017
Data de registro: 19/12/2017
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Transporte aéreo - Incidência das disposições
do Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade
da Convenção de Varsóvia e de Montreal

Controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ que
envolve somente os limites de indenização por danos
materiais em decorrência de extravio de bagagem em
voo internacional, não abarcando danos morais -
Passageiro judeu - Não disponibilização de alimentação
'Kosher' contratada - Jejum involuntário por várias horas
- Descumprimento contratual - Cancelamento/atraso de
voo internacional - Greve de funcionários da empresa
aérea - Fato não comprovado - Ainda que assim não
fosse, hipótese de caso fortuito interno - Fator não
excludente de responsabilidade - Dever de indenizar
Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça- Sentença
mantida nesta parte- Recurso improvido. DANOS
MORAIS- "quantum" Redução- Utilização de critérios
de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor
indenizatório - Quantia fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) que se revela mais adequada ao caso concreto-
Sentença reformada nesta parte- Recurso provido.
Recurso parcialmente provido.
Por
tais
motivos,
a
ré
responde
objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus
passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa pelos danos
causados, e somente não seria responsabilizada pelo descumprimento do
contrato em caso de comprovação das excludentes legais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
5/7
Desse modo, embora a responsabilidade
civil objetiva dispense a existência de culpa, apresenta como pressuposto a
existência de dano ao consumidor.
A ocorrência do dano moral deveria restar
suficientemente caracterizada, mas isto não se verifica 'in casu'.
Não se trata de hipótese de dano 'in re ipsa'.
O extravio da bagagem da parte autora foi
temporário, tendo sido restituída apenas dois dias depois. A parte autora,
ademais, não narra o extravio permanente de qualquer bem presente em
sua bagagem.
Além disso, apesar da alegação de que reside
nos Estados Unidos, deve ser considerada a peculiaridade de a parte autora
ser casada (fls.15) e seu cônjuge manter residência no Brasil (fls.16), o que
reduz os dissabores amargados pela parte autora em razão da ausência
temporária de seus pertences. Ainda, a parte autora alega ter adquirido
passagem para passar o aniversário junto a seu genitor, porém não houve
atraso no voo, não sendo imputável à parte ré qualquer dano em relação a
tal fato.
Evidente que a parte autora se aborreceu
com o episódio, mas o dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, tais situações não são
intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo.
Não se desconhece a apreensão da parte
autora com o extravio temporário de sua bagagem, mas, nesse caso, tais
sensações são resultado das atividades rotineiras do cidadão, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
6/7
aborrecimentos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, sem
ofensa à honra subjetiva, não justificando, pois, a indenização pleiteada, já
que afastada a caracterização de danos morais indenizáveis.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
1010313-67.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2020
Data de publicação: 28/02/2020
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - TRECHO DE VOLTA - EXTRAVIO
TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - RÉ - ENTREGA DA
MALA
APÓS
TRÊS
DIAS
-
PRODUTOS
TRANSPORTADOS - AVARIAS - DANO MATERIAL -
REEMBOLSO
-
CABIMENTO
-
SENTENÇA
-
CONTEMPLAÇÃO
-
DANO
MORAL
-
NÃO
CONFIGURAÇÃO - MERO DISSABOR - ATO -
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
A
DIREITO
DA
PERSONALIDADE - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA
PSÍQUICA
-
SENTENÇA
-
AFASTAMENTO
-
MANUTENÇÃO. RÉ - DECAIMENTO MÍNIMO - AUTOR -
VERBAS
SUCUMBENCIAIS
-
IMPOSIÇÃO
-
INTEGRALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 86,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APELO DO AUTOR NÃO
PROVIDO
Destarte, julga-se a ação parcialmente
procedente, mantendo-se a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos materiais, tal como fixado pela r. sentença.
Caracterizada a sucumbência recíproca entre
as partes, cada uma arcará com metade das custas processuais e com
honorários advocatícios, cujo valor fixado em sentença (R$382,07) é
mantido para evitar a reformatio in pejus.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009030-04.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - VOTO No 23454
7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator